Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça contra a mulher. Atipicidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 meses e 20 dias de detenção e R$ 300,00 à vítima, a título de reparação mínima dos danos, por crime de ameaça contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a conduta do réu tipifica o crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Não há crime de ameaça se o réu não ameaçou causar mal futuro à vítima, sua irmã -- disse que iria matá-la, mas bastou que sua mãe conversasse com ele para acalmá-lo, hipótese em que a conduta é atípica.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1685625, 07067473720208070006, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023.